Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702730-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALENCAR FERREIRA AGRAVADO: IVAN SANTOS NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a sucessão reversa de empresas. Sustenta a agravante que não é a empresa que comercializou o produto para o autor, uma vez que encerrou suas atividades no ano de 2018. Afirma que os CNPj ́s são distintos e que não possui vínculo com a pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal, a despeito do mesmo nome fantasia. Pede a suspensão da execução. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a documentação que instrui os autos não é suficiente para afastar a identidade das empresas, sobretudo por atuarem no mesmo local e com mesmo nome fantasia. A verificação da ausência dos requisitos para reconhecimento da sucessão empresarial depende da instauração do contraditório, bem assim da apresentação de documentos que comprovem a ausência de vínculo entre as empresas. Além disso, em que pese o deferimento de expedição de mandado de penhora sobre veículo, assim como restrição de transferência, não há risco imediato de constrição patrimonial que não possa esperar o julgamento do recurso, em especial porque não há notícia de localização do bem. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora